Tribunal: TJSP
Processo: 0005002-96.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – lesão corporal em situação de violência doméstica. Palavra da vítima que se adequa ao resultado do laudo de exame de corpo de delito constante dos autos. Versão do apelante ausente de força probatória, afastando, a final, a presunção de inocência que o acompanhou durante todo o procedimento penal.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos

Ementa:
APELAÇÃO – lesão corporal em situação de violência doméstica. Palavra da vítima que se adequa ao resultado do laudo de exame de corpo de delito constante dos autos. Versão do apelante ausente de força probatória, afastando, a final, a presunção de inocência que o acompanhou durante todo o procedimento penal.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos, entretanto, cabendo revisão da proporcional de exasperação da pena, que passo para 1/6. O regime prisional tem previsão legal.
DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0005002-
96.2018.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante ORLANDO FERREIRA
GUIMARÃES FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conhecendo
do apelo apresentado por ORLANDO FERREIRA GUIMARÃES FILHO,
DERAM parcial PROVIMENTO AO RECURSO para o CONDENAR como
incurso no artigo 129, § 9o., do Código Penal à pena de sete meses de detenção em
regime prisional semiaberto. Comunique-se. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005002-96.2018.8.26.0073 -Voto no 39816
2
VOTO No.
39816
AP. No.
0005002-96.2018.8.26.0073
COMARCA:
AVARÉ 2a. Vara Criminal
APTE.:
ORLANDO FERREIRA GUIMARÃES FILHO
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO (A) “A QUO” ROBERTA DE OLIVEIRA FERREIRA LIMA
APELAÇÃO
lesão corporal em situação de violência
doméstica. Palavra da vítima que se adequa ao resultado do
laudo de exame de corpo de delito constante dos autos. Versão
do apelante ausente de força probatória, afastando, a final, a
presunção de inocência que o acompanhou durante todo o
procedimento penal.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi
observado em face dos autos, entretanto, cabendo revisão da
proporcional de exasperação da pena, que passo para 1/6. O
regime prisional tem previsão legal.
DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Não se conformando com a R. decisão de fls. 115/117 dos
autos, contra ela apresenta recurso de apelação ORLANDO FERREIRA
GUIMARÃES FILHO, pedindo sua reforma. O apelante foi condenado por fato
de 17 de junho de 2018, como incurso no artigo 129, § 9o., do Código Penal, à
pena de oito meses de detenção, em regime prisional semiaberto.
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta
apelação em que (fls. 123/137), pleiteia a absolvição por falta de provas.
Argumenta quanto a presunção de inocência. Também pede revisão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005002-96.2018.8.26.0073 -Voto no 39816
3
dosimetria da pena.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo,
pela manutenção da sentença atacada em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
O apelante negou ter praticado lesão corporal contra a
vítima, dizendo que esta é pessoa muito nervosa. Não admitiu a prática das
agressões, tão só discussão verbal.
A vítima relatou agressão física, dizendo inclusive que foi
levada a região de matagal e saindo do carro do apelante, sofreu a agressão,
que depois prosseguiu em casa. No dia seguinte deixou aquela casa e se
encontra morando com familiares dela.
Por primeiro há que se salientar que embora tão só tenha
sido produzida prova contra o acusado pela palavra da própria vítima, sob o
crivo do contraditório, o laudo de exame de corpo de delito de fls. 10/11 aponta
lesões nela encontradas e que são compatíveis com a descrição que fez de
como os fatos ocorreram.
Assim, a par da credibilidade da vítima, consta dos autos,
prova técnica, que na vítima foram encontrados sinais de lesão corporal. E que
tais sinais, analisando a descrição por ela efetuada de como foi agredida,
guardam estreita correlação de causa e efeito. As lesões demonstram ter sido
produzidas do modo afirmado pela vítima.
A presunção de inocência, Constitucional, foi garantida e
protegeu o apelante durante o curso do procedimento. No entanto, como
presunção que é, em determinado momento cede se é apresentada prova em
sentido inverso, que a desmereça. E foi o que se deu neste caso concreto,
continuando com o raciocínio que está acima se desenvolvendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005002-96.2018.8.26.0073 -Voto no 39816
4
No Processo Penal Pátrio atual, o acusado: i) não é
compromissado; ii) não é obrigado a responder perguntas; iii) não é obrigado a
participar de coleta de provas que venha em seu desfavor; iv) não é obrigado a
falar a Verdade (o que leva a acolher mentira).
Na valoração das provas, desse modo, face quem não tem
qualquer compromisso com a Verdade na produção de provas e vítima, que
pode ser processada por imputar falsa conduta a outrem, se assim se der
reconhecimento, há que se dar acolhida ao afirmado por esta última a vítima.
Rejeito as ponderações, argumentos da Defesa Apelante em contrário a este
entendimento, como um todo. A versão antípoda é repelida por esta
conclusão.
Portanto, tenho que a sentença atacada bem analisou a
questão e fica mantida por seus fundamentos, agora corroborados nesta
análise para julgamento neste Grau.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, a pena foi
fundamentada. Foi fixada a pena base, analisadas as formas de acréscimo,
dentro do critério trifásico, no entanto, tenho que a reincidência foi elevada
acima de percepção adequada, cabendo neste caso em 1/6, conforme
entendimento consolidado. Assumindo o Estado a obrigação/dever de cuidar,
tratar, ressocializar e reinserir o agente na Sociedade estabelecida, leva a que
tenha que adotar todas as providências para tanto. No caso da reincidência,
de qualquer espécie, demonstrada a incapacidade de assimilação da pena e
seus efeitos, de efeito da terapêutica da anterior condenação, leva a que seja
encaminhado para regime mais gravoso, com o fim de repensar e melhor
encaminhar seus atos. Deve o agente ser estimulado à reflexão, o
agravamento da pena da pena demonstra ser o meio eficaz. Aquele que não
assimilou, de se repetir, a terapêutica de condenação anterior, deve ser
encaminhado para pena maior e regime prisional mais gravoso. É a obrigação
do Estado em cuidar do Cidadão. O regime prisional tem previsão legal, sobre
a pena adequada para sete meses de detenção em regime prisional
semiaberto.
Em relação a detração penal, ausente notícia de prisão no
curso do procedimento, a questão será analisada no momento próprio pela
Vara das Execuções Penais competente.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005002-96.2018.8.26.0073 -Voto no 39816
5
do apelo apresentado por ORLANDO FERREIRA GUIMARÃES FILHO, é
DADO parcial PROVIMENTO AO RECURSO para o CONDENAR como
incurso no artigo 129, § 9o., do Código Penal à pena de sete meses de
detenção em regime prisional semiaberto.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator